Tribunal: STF
Processo: Rcl 61257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 2127241-88.2021.8.26.0000, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, há “grave e plena omissão sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradições” (sic). No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, incorreu o Poder Judiciário Paulista em “omissões/contradições no julgado, especialmente no tocante ao não abatimento da cláusula penal, não comprovação de todos os pagamentos descritos e responsabilidade pelo pagamento de impostos e taxas.” 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”.



    Defende que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 2127241-88.2021.8.26.0000 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. No ponto, pondera que 



    “não compete à Corte Bandeirante se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” 



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- - Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior”. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 2127241-88.2021.8.26.0000, as partes beneficiárias da decisão, em sede de cumprimento provisório de sentença, interpuseram agravo de instrumento contra decisão, na qual se acolheu a impugnação da parte reclamante no sentido de que não houve o abate do valor da multa/retenção de 10% no cálculo apresentado por elas e conforme determinado no título judicial. 



    O TJSP deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado 



    “Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o abatimento do percentual de retenção do cálculo da parte Exequente – Insurgência da parte Exequente – Questão eminentemente técnica – Remessa dos autos para a Contadoria para parecer – Cálculos apresentados pela Contadoria nesta Instância que estão em consonância com as decisões transitadas em julgado e acréscimos legais devidos – Verificado que o percentual de retenção já havia sido abatido – Acolhimento do pedido do recurso – Recurso provido, com observação.” (e-Doc 2, p. 43).



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 2, p. 65), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado obtida por meio de consulta ao sítio do TJSP:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente